Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707440-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, I. F. D. S. P., E. F. D. S. P., R. F. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizado por MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES e outros, concedeu a tutela de urgência, a fim de determinar ao réu que conceda o pagamento do benefício de pensão militar e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu, in verbis: a. Em OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na concessão do pagamento do benefício da pensão militar à parte autora; e b. Em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial o mês de abril/2019, e como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão aos requerentes. (ID 37134115, p. 9) A sentença consignou, ainda, que o débito deve ser atualizado da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA-E no período compreendido entre 01/04/2019 e 08/12/2021; juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança no período compreendido entre a citação e 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, somente pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em face da sucumbência, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 37134125), o réu/apelante DISTRITO FEDERAL narra que a sentença recorrida se firmou no restabelecimento do pagamento de pensão a dependentes de militar excluído, a bem da disciplina, da PMDF. Alega que, no caso, não se trata de óbito do ex-servidor, porquanto o pedido de pagamento de pensão vem sendo deduzido pela esposa e filhos de ex-militar, que foi excluído da Corporação, a bem da disciplina. Defende que a regra veiculada no art. 20 da Lei n. 3.765/60, embora preveja a percepção de pensão militar, condiciona a fruição de tal benefício ao falecimento do militar, que tenha completado a estabilidade dos dez anos. Argumenta que tal dispositivo foi violado pela sentença, amparando-se na Lei n. 10.486/02. Aduz que a sentença também desconsiderou que o art. 71, alínea “b” e 72, caput, da Lei n. 6.023/74 apenas enumeram os beneficiários da pensão militar e a ordem de prioridade, bem como que os dispositivos da referida lei, que cuidam da pensão militar (arts. 70 a 72), determinam o pagamento do benefício em caso de morte do contribuinte. Sustenta que a decisão não considerou que a própria Lei n. 3.765/60, em seu art. 15, deixa claro que a pensão ali prevista é para a hipótese de morte do servidor. Alega que o art. 2o da Lei n. 3.765/60 apenas contempla a possibilidade de que a praça excluída da Corporação continue contribuindo para a pensão militar, de modo que, quando vier a falecer, possa deixar o benefício para os seus dependentes. Afirma que, analisando outros dispositivos legais sobre o assunto, tampouco se encontra qualquer permissivo que autorize a concessão da pensão militar aos beneficiários do servidor expulso. Faz menção ao art. 76 da Lei n. 5.774/71, ao art. 71 da Lei n. 6.880/80 e ao art. 28 do Decreto n. 46096/60. Defende que, interpretar os dispositivos legais de forma a reconhecer o direito dos beneficiários do servidor militar ao recebimento de pensão, na hipótese em análise, seria conferir um prêmio ao policial que praticou uma falta, e, por isso, foi excluído da Corporação. Argumenta que outro óbice à pretensão da apelada está na sistemática adotada pela Constituição Federal de 1988, que, ao tratar dos servidores militares, não prevê o pagamento de pensão aos militares excluídos da Corporação. Cita os artigos 40, §§ 7o e 8o c/c art. 42, §2o, da Constituição Federal. Discorre acerca dos princípios da moralidade e da isonomia, bem como dos enunciados 346 e 473 da Súmula do STF. Afirma que a sentença ofende os arts. 5o, II, 37, caput, 195, II, 201 da CF e, novamente, a moralidade e a legalidade, visto que, além de estipular o pagamento de uma pensão a dependentes de pessoa viva, sem limites de idade, também desconsidera que não houve continuidade de contribuição no período abrangido pela condenação, ofendendo sobretudo o princípio constitucional da contributividade. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 300 e 1.012, §1o, inc. V, do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pelos apelados, com a inversão dos ônus de sucumbência. Subsidiariamente, pede que seja estipulado limite de idade para os dependentes e prazo para o pagamento da pensão, considerando o seu início a partir do trânsito em julgado da ação. Em contrarrazões de ID 37134136, os autores/apelados MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES e outros pugnam pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso concreto, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, expressamente, concedeu a tutela de urgência em favor dos apelados, a fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda o pagamento do benefício da pensão militar (ID 37134115, p. 9). Assim, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o § 2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Desse modo, neste exame prefacial da demanda, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo na demora. Em síntese, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se os apelados (esposa e filhos) de ex-militar da PMDF, excluído a bem da disciplina da Corporação, têm direito a receber pensão. O d. Juízo a quo julgou procedente a demanda, com fulcro na seguinte fundamentação: Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora é esposa/filho (a) do ex-Oficial da PMDF, Antonio Pires da Silva, matrícula funcional n.o 06.998/1, que ingressou na Corporação em 15/09/1980 (ID 104349347, pág. 11) e foi excluído das suas fileiras a partir de 02 de abril de 2019 (ID 104349347, pág. 28). Conforme documento de ID 104349347, pág. 14, restou demonstrado que o ex-militar, na data de sua exclusão, possuía 31 (trinta e um) anos, 08 (oito) meses e 3 (três) dias de efetivo tempo de serviço. O benefício ora em exame é pleiteado com fundamento no parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 10.486/02 (resultado da conversão da MP 2.218/01) e parágrafo único do art. 20 da Lei n.o 3.765/60, respectivamente: (...) Ressalte-se, assim, que a redação do art. 20 da Lei n.o 3.765/1960, supracitado, em sua versão original, garantia a pensão militar na hipótese de exclusão do militar da Corporação. Em que pese o referido art. 20 ter sua redação alterada pela Lei n.o 13.954/2019, esta lei nova não será considerada neste caso, visto que a exclusão do militar da PMDF ocorreu antes de seu advento, sendo o benefício, portanto, regido pela lei vigente na época da expulsão. Por sua vez, o art. 36, § 3.o, da Lei n.o 10.486/02, assegurava a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante a contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento): (...) Verifica-se, portanto, que a pensão de militar é devida quando houver licenciamento ou exclusão do militar a bem da disciplina, desde que exista a contribuição por mais de 10 (dez) anos, que equivale à igual período de prestação de serviço, consoante previsão normativa. No caso em análise, o ex-militar, marido e pai da parte autora, contava com mais de dez anos ao tempo em que ocorreu a alteração legal, tendo optado por manter os benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60, mediante a contribuição específica de 1,5% (um vírgula e meio por cento) dos seus vencimentos, conforme previsto na lei supracitada. Os documentos acostados aos autos são, assim, suficientes à demonstração de que o ex-militar reuniu todos requisitos necessários em período anterior à sua exclusão. Desse modo, a percepção de pensão pelos dependentes do ex-militar excluído consubstancia-se em direito adquirido, razão pela qual não pode lei nova retroagir para alterar situação jurídica constituída sob a égide da norma anterior. A previsão legal em comento tem como escopo amparar os dependentes dos militares, sejam eles expulsos, demitidos ou mortos. Por outro lado, a pretensão autoral está em consonância com os princípios da legalidade e do direito adquirido, não se vislumbrando contrariedade à moralidade administrativa já que, ressalte-se, encontra fundamento legislativo. (ID 37134115, p. 3/6) Vale notar, ademais, que o d. Magistrado afastou a orientação do TCDF, na decisão n.o 4091/2010 (processo 34511/09), contrária ao pagamento de pensão, ao asseverar que: Nesse sentido, a orientação do TCDF, adotada pela Administração para indeferir o pedido da parte autora mostra-se ilegal, na medida em que gera locupletamento indevido em favor da Administração, dado que recebe contribuição adicional do militar, sem oferecer qualquer benefício previsto na Lei n.o 3.765/1960. Ora, se os benefícios da lei anterior a serem assegurados aos militares que optaram por pagar contribuição adicional se restringissem aos mesmos benefícios mantidos na legislação superveniente, então essa contribuição adicional não geraria nenhuma vantagem ao militar. (ID 37134115, p. 6) Por fim, consignou ainda que o STF, na ADI 4507, teria validado a pensão para herdeiros de militares do Distrito Federal expulsos da Corporação (ID 37134115, p. 7). Pois bem. Como se vê, o ponto central da demanda consiste em avaliar se os apelados reúnem todos os requisitos para a concessão de pensão de militar excluído da PMDF a bem da disciplina, notadamente com fundamento no art. 36, §3o, no parágrafo único do 38 da Lei n.o 10.486/02 (resultado da conversão da MP 2.218/01) e no parágrafo único do art. 20 da Lei n.o 3.765/60, in verbis: Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. Art. 36. (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. (Vide Lei no 5.160, de 1966) Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. De um lado, os apelados defendem que existem apenas dois requisitos a serem cumpridos, que alegam estarem devidamente satisfeitos: Primeiramente, impõe esclarecer que os únicos requisitos exigidos para a concessão da pensão correspondente, que são apenas dois, estão consignados de forma expressos, tanto no Art. 20, da Lei no 3.765/60, quanto no Art. 38 da Lei no 10.486/02, quais sejam, SER O OFICIAL DEMITIDO EM DECORRÊNCIA DA PERDA DO POSTO E PATENTE ou as Praças contribuintes da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, EXCLUÍDAS MEDIANTE EXPULSÃO, não restando, assim, qualquer margem para interpretação diversa ou extensiva! (ID 37134136, p. 18) De outro lado, o apelante DISTRITO FEDERAL argumenta que, em verdade, também o falecimento do militar seria requisito necessário para a concessão da pensão, o que não ocorreu no caso em apreço. Confira-se: Para exame do caso, é necessária a análise da regra veiculada no art. 20 da Lei no 3.765/60 que, embora preveja a percepção de pensão militar, condiciona a fruição de tal benefício ao falecimento do militar, que tenha completado a estabilidade dos dez anos. (ID 37134125, p. 3) De fato, neste primeiro exame dos autos, a redação do artigo 20 da Lei n. 3.765/60, bem como do art. 38 da Lei n. 10.486/02, indica que a pensão controvertida nos autos é destinada aos “herdeiros”, o que implica a ocorrência de morte real (não ficta) do militar expulso da Corporação a bem da disciplina. Nesse sentido, colhem-se julgados deste Tribunal, inclusive, da C. 4a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02. 2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1258863, 00331448020168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020, g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2.Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020, g.n.) Assim, tendo em vista que, a princípio, os apelados não cumpriram todos os requisitos para a concessão da pensão vindicada (notadamente, a morte real do ex-militar), resta demonstrada a probabilidade do direito do apelante. Noutro giro, no que concerne ao perigo da demora, tal pressuposto também se mostra presente, em razão da concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo atinente ao pagamento do benefício de pensão militar aos apelados. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até ulterior exame do mérito recursal. Por fim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para elaboração de parecer nesta instância. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora